Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728461-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CAFE DOCE CAFE LTDA - EPP DECISÃO Ante o acordo noticiado (id 32017646), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. I. Dê-se baixa. I. Brasília, 27.01.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator